Tribunal: STF
Processo: HC 90080
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA 
   DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. As pacientes foram 
   acusadas da prática do crime de corrupção ativa, na qualidade de 
   partícipes.
2. A denúncia permite a exata compreensão da 
   imputação e o pleno exercício da ampla defesa, estando amparada 
   por elementos mínimos de prova.
3. Ordem denegada.